Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709860-62.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO ARAUJO GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se para a classe embargos de declaração. Com razão a il. Defensoria Pública (ID 34406265). O acórdão juntado nestes autos refere-se a processo diverso, impondo-se que o apelo seja novamente levado a julgamento. Ao Ministério Público para ciência. Após, voltem-me conclusos para deliberação. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 14:39:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator